Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ROBERTO DA SILVA FERREIRA E OUTRA, no qual requerem a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a restituição do veículo em razão do agravado ter sido imitido na posse do imóvel. Em vista disso, os autos vieram conclusos a esta Relatoria Eventual em atenção ao disposto no artigo 90 do RITJDFT, que assim determina: “Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador”. No entanto, após analisar detidamente os autos, observo que a medida de urgência já havia sido analisada e indeferida anteriormente pelo eminente Desembargador Roberto Freitas (ID. 21713512). Em vista disso, compreendo que não há nada de novo a (re)apreciar e nem se verifica a urgência apta a justificar a atuação desta Relatoria Eventual, devendo-se, portanto, aguardar o regular prosseguimento do feito, o que pressupõe a devida intimação da parte contrária para que, caso queira, se manifeste nos autos e a consequente apreciação do presente agravo no mérito. Em sendo assim, aguarda-se a apresentação de contrarrazões pela parte agravada ou o transcurso do seu prazo in albis, e após, faça-se a conclusão dos autos ao seu Relator natural, já que nesse momento não há medida de urgência para ser apreciada. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator